Tribunal: STF
Processo: RE 217194
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI Nº
7.689/88. LEI DE CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 22/88. AUSÊNCIA
DE SANÇÃO PRESIDENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE.
1.      Medida provisória. Instrumento legislativo precário,
com termo final de vigência prefixado pela Constituição Federal,
sujeito à apreciação imediata do Congresso Nacional, que poderá
aprová-lo integralmente, rejeitá-lo ou modificá-lo, faculdade que se
encerra na competência constitucional outorgada ao Poder
Legislativo.
2.         Conversão em lei das medidas provisórias, sem
alteração substancial do seu texto: ratificação do ato normativo
editado pelo Presidente da República. Sanção do Chefe do Poder
Executivo. Inexigível.
3.      Medida Provisória alterada pelo Congresso Nacional,
com supressão ou acréscimo de dispositivos. Obrigatoriedade da
remessa do projeto de lei de conversão ao Presidente da República
para sanção ou veto, de modo a prevalecer a comunhão de vontade do
Poder Executivo e do Legislativo.
4.      Medida Provisória nº 22/88, convertida integralmente
na Lei nº 7.689/88. Vício formal decorrente da ausência de sanção
presidencial. Inexistência.
Recurso extraordinário não conhecido.